Tribunal: STF
Processo: HC 271390
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.036.163/RR.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10  anos, 4  meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

3. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi obstado na origem. No STJ, o agravo não foi conhecido, seguindo-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. Foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado, em 14/04/2026, com a baixa dos autos à origem.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial, bem como a consequente ilegalidade da condenação, por violação aos direitos fundamentais à inviolabilidade do domicílio, ao devido processo legal e à inadmissibilidade das provas ilícitas.

5. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas e determinar a absolvição do paciente ou a anulação do processo desde a fase instrutória.

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, observo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. Posteriormente, conforme revelou consulta ao sítio do STJ, a 5ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão impugnada.

8. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. No tocante à alegada ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, tem-se nos autos que o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, concluiu pela existência de justa causa para a diligência, a partir das seguintes premissas:

“(...) 
De acordo com os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante nº 87/2024, o policial Gabriel Soares relatou que recebeu uma “denúncia anônima” sobre atividades suspeitas no “Bar do Espirro”. 
Ao chegar ao local, constatou “intensa movimentação de pessoas envolvidas com venda e consumo de drogas”. Durante a operação, contou com o apoio da VTR 716, guarnição da Vila do Equador, sob a coordenação do 1º SGT Jetson. Disse que, no estabelecimento, diversas pessoas suspeitas foram encontradas. 
O policial prosseguiu afirmando que, no interior da residência pertencente ao Sr. Emerson Lucas de Souza, foram apreendidos 600 gramas de crack, 74 gramas de cocaína, 200 gramas de skunk, medicamentos, faca, balança de precisão e R$ 5.676,00 em notas diversas. Também foram apreendidas duas armas de fogo: um rifle Puma calibre 44 e uma espingarda Rossi calibre 36, além de uma munição deflagrada calibre 28.
(...) 
No presente feito, verifica-se que os policiais observaram, in loco, a movimentação de pessoas, consumo aberto de substâncias ilícitas e, segundo seus relatos, indícios claros de comercialização de entorpecentes, o que configura fundada suspeita justificada e autoriza o ingresso no domicílio, sem a prévia expedição de mandado judicial — no rastro da a própria jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 5; grifos nossos)
 
11. O acórdão ficou assim ementado: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. PROVAS OBTIDAS DE FORMA LÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA E BREVE OBSERVAÇÃO DOS POLICIAIS QUE CONSTATARAM A MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS NO LOCAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO QUE NÃO É ABSOLUTA, PODENDO SER MITIGADA DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDIQUEM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE, COMO O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE 247 GRAMAS DE MACONHA E 733 GRAMAS DE COCAÍNA, MEDICAMENTOS, FACA, BALANÇA DE PRECISÃO, R$ 5.676,00 EM NOTAS DIVERSAS E ARMAS DE FOGO. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE OS ENTORPECENTES SE DESTINAVAM À CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE A DROGA NÃO SE DESTINAVA EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PESSOAL. BENESSE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS DIANTE DA REINCIDÊNCIA DO RÉU. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE QUE AS ARMAS SE DESTINAVAM À PROTEÇÃO PESSOAL E DE SEUS ANIMAIS DOMÉSTICOS. TESE AFASTADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 
I. Caso em exame 
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se as provas obtidas são lícitas e se justificam a condenação do apelado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (ii) entender se a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão configuram a prática do tráfico; (iii) saber se a reincidência do réu impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) entender se a posse de armas de fogo para defesa pessoal configura excludente de ilicitude. 
III. Razões de decidir 
3. As provas obtidas são lícitas, uma vez que a entrada no domicílio foi justificada pela movimentação atípica observada pelos policiais, corroborada por denúncias anteriores sobre o tráfico de drogas no local (“Bar do Espirro”). O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões que indiquem a prática de crime em seu interior.
4. A quantidade de drogas apreendidas, somada à apreensão de armas, balança de precisão e dinheiro, indica a prática do tráfico, afastando a tese de que as substâncias se destinavam ao uso pessoal. A jurisprudência é clara ao afirmar que a mera posse de quantidades significativas de drogas, em condições que evidenciam a mercancia, caracteriza o crime de tráfico. 
5. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser aplicada ao réu, uma vez que ele é reincidente. 
6. A conduta do réu, ao portar arma de fogo sem autorização legal, configura crime tipificado no art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003. A alegação de que possuía a arma para defesa pessoal não afasta a ilicitude da conduta, uma vez que o tipo penal é de perigo abstrato, e não há prova de perigo iminente que justificasse a posse. O ônus da prova incumbia à defesa, que não demonstrou os requisitos legais para a exclusão da ilicitude, resultando na condenação. 
IV. Parecer da Procuradoria de Justiça 
7.A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, argumentando que as provas obtidas são lícitas e que a condenação do apelado é devida. A decisão está em consonância com o parecer. 
V. Dispositivo 
8. Provimento do recurso, para condenar o réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, a uma pena definitiva de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.” (e-doc. 5; grifos nossos)

12. A decisão está em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

13. No caso concreto, a instância ordinária apontou a existência de fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente, consubstanciadas na denúncia anônima corroborada por diligência prévia no local, na verificação de intensa movimentação de pessoas associada ao consumo e à comercialização de entorpecentes, bem como na posterior apreensão de significativa quantidade de drogas, armas de fogo com numeração suprimida, balança de precisão e dinheiro fracionado, circunstâncias que, consideradas em conjunto, evidenciam situação de flagrante delito apta a legitimar o ingresso dos agentes policiais no domicílio sem mandado judicial.

14. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, considerada a licitude da diligência policial. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

15. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator